Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 12560843, o SINDIRETA requereu a desistência da renúncia apresentada por MARIA DAS GRAÇAS SILVA e MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA quanto à correção monetária dos seus créditos pelo IPCA-E, a revogação imediata da suspensão determinada por este juízo no ID: 8968955 e a expedição do requisitório em favor de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DA SILVA, com a reserva dos honorários advocatícios. É o histórico necessário. DECIDO. Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, defiro o regular prosseguimento do feito. Compulsando os autos, verifica-se que já foram expedidas as devidas ordens de pagamento em favor de MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DA SILVA (ID: 17960024) e dos respectivos honorários advocatícios contratuais (ID: 22281353). Assim, quanto à expedição de requisitório, nada a prover. O feito foi saneado em relação à servidora MARIA DAS GRAÇAS SILVA ao ID: 8968717, pp. 7/9. A servidora MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA optou pelo acordo no ID 8968935, tendo o Distrito Federal concordado com a adesão no ID 8968973. A respeito dos documentos da servidora anuente, a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 8968798; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal pela declaração de ID 8968798 - Pág. 2 (vínculo a partir de junho/1997). Em consulta ao sistema de andamentos deste egrégio Tribunal, verifico existir outras ações sobre o mesmo objeto e com identidade de partes (PCT 0010177-47.2006.8.07.0000). Abro vista dos autos às partes para que o Distrito Federal se manifeste quanto à renúncia constante da petição de ID: 12560843. Outrossim, esclareça o SINDIRETA a existência ou não de litispendência / coisa julgada em relação à anuente MARIA GORETTE MARQUES DA ROCHA, trazendo aos autos as cópias das peças necessárias à comprovação de sua alegação, v. g., petição inicial, sentença, recursos, certidões de trânsito em julgado. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador